Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. TEMA FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTRIÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
1. De acordo com o entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 407.688/AC, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso, “A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República”. A repercussão geral do tema discutido no aludido aresto foi reconhecida quando da apreciação do RE 612.360-RG/SP.
2. Ante a constatação de que a situação fática submetida à análise versa sobre garantia fidejussória outorgada em pacto de locação de imóvel comercial, o desate da controvérsia atrai a incidência do Tema 295 do STF bem como da Súmula 549 do STJ, de caráter vinculante e obrigatório.
3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.